Tribunal: TJES
Processo: 0013802-69.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013802-69.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENIVALDO DOS SANTOS
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CONSÓRCIO
–
REAJUSTE DAS PARCELAS – VALOR DO BEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSIVIDADE –
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1. Em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a relação de direito material estabelecida entre os litigantes – administradora de consórcios Apelada (fornecedora de serviços) e o consorciado Apelante (destinatário final) – caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.078/1990.

2.
C
onquanto possível a revisão de cláusulas de contratos dessa natureza com amparo no estatuto protetivo, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n.º 11.795/2008, que vincula o crédito a ser concedido ao consorciado e as obrigações por este assumidas ao valor do bem a ser adquirido.

3. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo, nos autos, indício algum a sugerir que o saldo contratual verificado após o encerramento do grupo não correspondia, contemporaneamente, ao preço do bem adquirido.

4. À míngua de patente abusividade capaz de imputar responsabilidade civil de cunho contratual à Apelada, não há de se cogitar, na espécie, de repetição do indébito ou indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por GENIVALDO DOS SANTOS contra sentença de fls. 133/135, da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., aqui Apelada, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 47).

Em seu arrazoado recursal (fls. 137/140, frente e verso), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver sido surpreendido, durante a execução do contrato de consórcio havido com a Apelada, pelo
“aumento desproporcional do valor mensal das parcelas sem saber o real motivos dos reajustes”
(fls. 137-verso).

Sustenta, com amparo nas disposições do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente inobservadas pelo douto Juízo
a quo
, que à Apelada cumpria
“comprovar que os valores reajustados foram corretos, pois, ainda
[que efetuados]
com base no preço do bem, se faz necessário que a requerida demonstre a legalidade dos valores pagos pelo consorciado”
(fls. 138-verso).

Pugna, então, pela
“reforma da sentença, para que seja aplicado o IPCA como índice de reajuste do valor do contrato, uma vez que não houve transparência por parte da requerida, bem como não comprovou a legalidade do reajuste do valor contratual”
(fls. 140).

Protesta, ainda, pela reforma do provimento fustigado no que tange ao dano moral, visto que,
“pelo evidente dano provocado pela Requerida, é de impor-se a devida e necessária condenação, com arbitramento de indenização a título de danos morais”
(fls. 140).

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 141, frente e verso).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por GENIVALDO DOS SANTOS contra sentença de fls. 133/135, da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., aqui Apelada, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 47).

Em seu arrazoado recursal (fls. 137/140, frente e verso), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver sido surpreendido, durante a execução do contrato de consórcio havido com a Apelada, pelo
“aumento desproporcional do valor mensal das parcelas sem saber o real motivos dos reajustes”
(fls. 137-verso).

Sustenta, com amparo nas disposições do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente inobservadas pelo douto Juízo
a quo
, que à Apelada cumpria
“comprovar que os valores reajustados foram corretos, pois, ainda
[que efetuados]
com base no preço do bem, se faz necessário que a requerida demonstre a legalidade dos valores pagos pelo consorciado”
(fls. 138-verso).

Pugna, então, pela
“reforma da sentença, para que seja aplicado o IPCA como índice de reajuste do valor do contrato, uma vez que não houve transparência por parte da requerida, bem como não comprovou a legalidade do reajuste do valor contratual”
(fls. 140).

Protesta, ainda, pela reforma do provimento fustigado no que toca à sua pretensão indenizatória, visto que,
“pelo evidente dano provocado pela Requerida, é de impor-se a devida e necessária condenação, com arbitramento de indenização a título de danos morais”
(fls. 140).

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 141, frente e verso).

Pois bem.

Em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a relação de direito material estabelecida entre os litigantes – administradora de consórcios Apelada (fornecedora de serviços) e o consorciado Apelante (destinatário final) – caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.078/1990.

Não obstante, conquanto possível a revisão de cláusulas de contratos dessa natureza com amparo no estatuto protetivo, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n.º 11.795/2008, que vincula o crédito a ser concedido ao consorciado e as obrigações por este assumidas ao valor do bem a ser adquirido,
in verbis:

“Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o
valor equivalente ao do bem
ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

[...]

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 1º As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do

preço do bem
ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Nesse contexto, firmado contrato de consórcio para aquisição de bem específico, nada mais justo que o valor da parcela se guie pelo valor do bem, impedindo-se, assim, a perda da capacidade de aquisição do mesmo.

Na hipótese em apreço, o ajuste havido entre as partes previu, expressamente, o reajuste das prestações mensais de acordo com a aludida diretriz normativa, conforme se depreende das seguintes cláusulas contratuais:

“
9. Reajuste das Parcelas:
A Parcela será atualizada com base na atualização do preço do bem, indicado na Proposta, e poderá ter como referência
a tabela de preços sugeridos ao público pelo fabricante para a cidade de São Paulo – SP
ou o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
.

9.1
A parcela atualizada será fixada na data da Assembleia Geral Ordinária, conforme previsto na Cláusula 14.3 abaixo.

9.2
A atualização com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando previsto na proposta, será aplicada no mês seguinte ao da sua divulgação.

9.3
Correrá por sua conta eventual diferença de preços válidos entre a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e aquele praticado na cidade do seu domicílio ou na cidade em que você optar por adquirir o bem.” [fls. 34-verso]

A toda evidência, em se tratando de convenção decorrente de explícita disposição legal, não é dado ao consumidor alegar desconhecimento ou indevido surpresamento causado por insuficiência de informações quando da adesão ao grupo consorcial
.

Sabe-se, ademais, que
“
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.420.754/MT, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 30.11.2023), inexistindo, nos autos, indício algum de irregularidade na atualização do valor das prestações do consórcio.

Com efeito, não logrou o Apelante se desincumbir do encargo de apresentar a mínima evidência de que o saldo contratual verificado após o encerramento do grupo não correspondia, contemporaneamente, ao preço do bem adquirido.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto deste Egrégio Sodalício:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA POSTERIOR À CONTEMPLAÇÃO. DEVIDA
IN CASU
. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS CONTRATUAIS E AO PLANO ESCOLHIDO PELO CONSORCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3. O sistema de consórcios funciona a partir da participação de consorciados que pagam mensalmente, como de forma financiada, valores que, ao final do prazo do consórcio, que somente se encerra quando todos os participantes forem contemplados, representam a totalidade da carta de crédito pactuada.

4. Assim, com exceção do último consorciado contemplado e de demais situações particulares, [...]; independentemente da quantidade de parcelas pagas pelo consorciado quando da contemplação de sua cota, este está compelido, nos termos do contrato, a prosseguir adimplindo as parcelas que, somadas, resultarão no valor objeto do consórcio.

5. Nestes termos, conforme disposto em contrato, para que o consorciado receba a totalidade do valor objeto do contrato, deve, necessariamente, adimplir com as demais parcelas restantes e devidas, [...].

6. Não se verifica a ocorrência de qualquer ilegalidade ou infringência ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o contrato firmado não ofertará ao consumidor menos que pagou, mas sim o
quantum
igualmente correspondente, descontadas as taxas devidas e consideradas correções monetárias e variações a maior ou menor, a que estão suscetíveis, nos termos do instrumento pactuado.

7. Diante da ausência de direito a sustentar a irresignação do ora apelante, e, por conseguinte, dos pressupostos à responsabilização civil do apelado, não há configuração de qualquer dano moral causado ao recorrente.

8. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0022806-66.2016.8.08.0035, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29.11.2022)”

Portanto, à míngua de patente abusividade capaz de imputar responsabilidade civil de cunho contratual à Apelada, não há de se cogitar, na vertente hipótese, de repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, preservando, com isso, o inteiro teor da sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade da verba (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões